Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-96.2021.8.11.0005
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000605-96.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SOL CORRETORA IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 14.958.524/0001-02 (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ZONA URBANA. INFRAESTRUTURA MÍNIMA. NOTIFICAÇÃO PRESUMIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU referentes a diversos imóveis urbanos, com a consequente manutenção da exigibilidade do crédito tributário e condenação em honorários advocatícios. O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a inexistência de infraestrutura urbana mínima nos lotes tributados, a ausência de notificação válida dos lançamentos, excesso de execução e ilegitimidade para figurar no polo passivo quanto a lotes já alienados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas
requeridas; (
ii
) definir se os imóveis executados estão sujeitos ao IPTU diante da alegada ausência de infraestrutura urbana mínima; (
iii
) analisar a validade da notificação do lançamento do imposto; (
iv
) apurar a existência de excesso de execução; e (v) avaliar a alegada ilegitimidade passiva quanto a lotes supostamente alienados a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da prova oral requerida não configura cerceamento de defesa quando a parte não demonstra de forma específica a pertinência e necessidade da prova para o deslinde da controvérsia, especialmente quando já oportunizada sua justificativa e não comparecidas as partes à audiência de conciliação designada.

4.
A incidência do IPTU exige a localização do imóvel em zona urbana, definida em lei municipal, e a existência de pelo menos dois melhoramentos previstos no art. 32, §1º, do CTN, cuja ausência deve ser comprovada por quem a alega; não comprovada a inexistência de infraestrutura urbana mínima, subsiste a presunção de legitimidade do lançamento.

5.
A notificação do lançamento do IPTU ocorre validamente com o envio do carnê de cobrança ao endereço do contribuinte, conforme previsto para o lançamento de ofício (CTN, art. 142).

6.
A alegação de excesso de execução demanda a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, nos termos do art. 917, §3º do CPC,
o que não foi feito pelo apelante, inviabilizando o acolhimento da tese.

7.
A ilegitimidade passiva do contribuinte em relação a lotes supostamente alienados exige prova da transferência de propriedade mediante registro no cartório competente, nos termos do art. 1.245 do CC; ausente tal comprovação, subsiste a legitimidade do titular registral para figurar no polo passivo da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 32, §1º, 34, 142 e 145, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §11, e 917, §§3º e 4º; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1003871-67.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.05.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1030156-13.2021.8.11.0041,
rel.ª
Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 11.12.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1003230-88.2021.8.11.0010, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra
sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade dos créditos de IPTU relativos a diversos lotes de propriedade d
o
embargante e condenando-
o
ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais,
o
apelante alega
, preliminarmente,
que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, ao julgar improcedentes os embargos sob o fundamento de ausência de prova robusta, sem oportunizar a produção de prova pericial e testemunhal expressamente requerida, necessária à demonstração da inexistência dos requisitos legais para a incidência do IPTU.

Afirma que os imóveis, embora inseridos formalmente em zona urbana, não possuem infraestrutura básica, tais como pavimentação, iluminação pública, rede de água e esgoto, circunstância que afastaria a incidência do IPTU, nos termos do art. 32, §1º, do Código Tributário Nacional.

Defende a nulidade dos lançamentos tributários por ausência de notificação válida, sustentando que não foi cientificada previamente dos débitos executados, em violação ao contraditório e à ampla defesa, o que comprometeria a validade das Certidões de Dívida Ativa.

Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que os valores cobrados seriam desproporcionais e superiores ao efetivamente devido, bem como a ilegitimidade da apelante quanto a
lotes que já teriam sido alienados a terceiros antes dos fatos geradores do tributo.

Pautad
o
nesses argumentos, requer o provimento do recurso para, preliminarmente, anular a sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para a produção de provas, ou, subsidiariamente, reformar o julgado para reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário e julgar procedentes os embargos à execução fiscal
. (Id
337011872
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como a exigibilidade do IPTU incidente sobre os imóveis executados, à luz da alegada ausência de infraestrutura urbana mínima, da suposta nulidade dos lançamentos por falta de notificação válida, da existência de excesso de execução e da apontada ilegitimidade passiva da apelante quanto a lotes que afirma terem sido alienados a terceiros.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelante opôs embargos à execução fiscal
,
visando afastar a cobrança de IPTU relativa a diversos imóveis, ao argumento de que os lotes não estariam dotados de infraestrutura básica exigida pelo art. 32, §1º, do Código Tributário Nacional, inexistindo fato gerador do imposto.

Em sua impugnação, o Município de Diamantino defendeu a legalidade da cobrança, sustentando que os imóveis se encontram inseridos em área urbana definida em lei municipal, que o IPTU é tributo sujeito a lançamento de ofício, sendo válida a notificação mediante envio do carnê, bem como que as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, não havendo comprovação de excesso de execução ou de ilegitimidade passiva.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a regularidade dos lançamentos tributários e a ausência de prova capaz de afastar a presunção de legitimidade das CDAs, com condenação da embargante ao pagamento de honorários
advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da justiça gratuita.

Contra essa sentença recorre a apelante, sustentando, em síntese, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, bem como reiterando as teses relativas à inexistência dos requisitos para incidência do IPTU, à ausência de notificação válida, ao excesso de execução e à ilegitimidade passiva quanto a lotes alienados.

Da Preliminar – Cerceamento de Defesa

O apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença foi proferida sem a produção das provas por ele requeridas, especialmente prova oral, a qual reputa necessária para demonstrar a ausência dos requisitos legais para a incidência do IPTU.

No caso concreto
, verifico que o juízo de origem, em observância ao dever de cooperação processual, oportunizou expressamente às partes a especificação e a justificativa concreta das provas que pretendiam produzir, advertindo, inclusive, que o requerimento genérico seria indeferido, bem como que a prova testemunhal deveria indicar, de forma clara, os fatos que se pretendia demonstrar.

Na oportunidade, a parte apelante requere
u
a produção de prova oral, sem
demonstrar
,
de forma objetiva e individualizada, a pertinência e a utilidade dessa modalidade probatória para o deslinde da
controvérsia, considerando que as questões discutidas

demandariam, em tese, prova documental ou técnica, e não exclusivamente testemunhal.

Além disso, após as manifestações das partes, o juízo determinou a remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação, tendo sido designada audiência, à qual, contudo, não compareceram nenhuma das partes nem seus respectivos advogados, conforme certificado nos autos.

Dessa forma, não verific
o
supressão indevida da fase probatória ou indeferimento arbitrário de provas imputável ao juízo, mas, ao contrário, regular condução do processo, com
oportunização
às partes para manifestação e produção probatória, não se podendo atribuir ao órgão julgador eventual insuficiência probatória decorrente da própria atuação processual da parte.

Diante disso,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

Do Mérito

Da ausência dos requisitos legais para incidência do IPTU

O apelante alega que os imóveis objeto da execução, embora formalmente inseridos no perímetro urbano, não estariam dotados de qualquer infraestrutura urbana mínima, sustentando a inexistência de pavimentação, calçamento e iluminação pública, de modo que não se encontrariam presentes os requisitos previstos no art. 32, §1º, do Código
Tributário Nacional para a incidência do IPTU, razão pela qual pugna pela declaração de inexigibilidade do crédito tributário.

Sobre o assunto, o Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 32, que o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado em zona urbana, assim definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de determinados melhoramentos.
Vejamos:

Art. 32. O
imposto
, de competência dos Municípios,
sobre
a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos
deste

imposto
, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I -
Meio-fio ou calçamento
, com canalização de águas pluviais;

II -
Abastecimento
de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV -
Rede
de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V -
Escola
primária ou
posto
de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

No
presente caso,
embora a apelante alegue a inexistência de qualquer infraestrutura urbana nos lotes tributados, não se desincumbiu do ônus de comprovar tal circunstância, limitando-se a afirmações genéricas, desacompanhadas de elementos probatórios objetivos, como laudos técnicos, registros fotográficos, documentos administrativos ou qualquer outro meio idôneo capaz de demonstrar a efetiva ausência dos melhoramentos exigidos pelo art. 32, §1º, do Código Tributário Nacional.

Ressalt
o
que a jurisprudência invocada pel
o
apelante
se
refere a hipóteses em que restou comprovada, de forma concreta, a inexistência dos requisitos legais para a incidência do imposto, situação que não verific
o
nos autos, diante da ausência de prova mínima apta a infirmar a presunção de legitimidade dos lançamentos tributários.

Assim, inexistindo nos autos comprovação idônea da ausência dos requisitos previstos no art. 32, §1º, do CTN, não há como afastar a incidência do IPTU sobre os imóveis executados.

Da nulidade do lançamento por ausência de notificação válida

O apelante alega a nulidade do lançamento tributário, sustentando que não teria sido formalmente notificado dos débitos de IPTU antes do ajuizamento da execução fiscal, em afronta ao art. 145, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

No entanto, a alegação não merece acolhimento, uma vez que o IPTU é tributo sujeito a lançamento de ofício, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, hipótese em que a constituição do crédito tributário decorre de atividade unilateral da Administração Pública, aperfeiçoando-se com o envio do carnê de cobrança ao endereço do contribuinte, o qual, por presunção legal, configura notificação válida do lançamento, salvo prova inequívoca em sentido contrário, inexistente nos autos.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. COPROPRIEDADE. CDA EMITIDA EM FACE DE UM DOS PROPRIETÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
No tocante à alegação de ausência de notificação no processo administrativo, verifica-se que o IPTU é tributo lançado de ofício, sendo a notificação presumida com o envio do carnê de cobrança (CTN, art. 142), salvo prova em contrário, inexistente nos autos.
(...). (TJMT
1003871-67.2025.8.11.0000
, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.5.2025).

Portanto, ausente comprovação concreta de que o apelante não recebeu os carnês de IPTU ou de que tenha havido irregularidade no procedimento de notificação, não há falar em nulidade do lançamento ou das Certidões de Dívida Ativa, devendo ser mantida a sentença no ponto.

Do excesso de execução

O apelante alega a ocorrência de excesso de execução, sustentando que os valores exigidos não corresponderiam ao valor real dos imóveis, bem como que as taxas cobradas superariam o próprio montante do IPTU, o que evidenciaria desproporcionalidade na cobrança.

Sabe-se que
o reconhecimento de excesso de execução exige, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, que o embargante indique, de forma objetiva, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, ônus do qual não se desincumbiu.
Vejamos:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 2º Há excesso de execução quando:

I -
o
exequente pleiteia quantia superior à do título;

II -
ela
recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV -
o
exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V -
o
exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I -
serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II -
serão
processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
(Destaquei).

No caso dos autos, verifico que
a parte apelante
se
limito
u
a alegações genéricas de desproporcionalidade, sem apontar erro específico na base de cálculo, na metragem dos imóveis, na alíquota aplicada ou nos critérios de lançamento, tampouco apresentou memória de cálculo apta a permitir a aferição do suposto excesso.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA EXPRESSA DE REPASSE DE IPTU. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-
19. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, a apresentação de memória discriminada e atualizada do valor correto, o que não foi feito pelo Apelante, inviabilizando a análise do suposto excesso.
(...). (TJMT
1030156-13.2021.8.11.0041
,
Relª
. Desª. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2025).

Portanto, ausente a indicação do valor tido por correto e o respectivo demonstrativo discriminado, inviável o exame da alegação de excesso de execução, devendo ser mantida a sentença que rejeitou a tese.

Da Ilegitimidade do apelante quanto aos lotes alienados

O apelante sustenta a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, ao argumento de que diversos lotes teriam sido alienados a terceiros, os quais seriam os atuais possuidores e, portanto, os responsáveis tributários, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional.

No entanto, tal alegação não veio acompanhada de qualquer elemento probatório idôneo capaz de demonstrar a efetiva transferência da propriedade dos imóveis indicados na execução. O apelante não discriminou quais lotes teriam sido alienados, tampouco juntou aos autos os respectivos títulos translativos ou certidões de matrícula atualizadas que
evidenciassem a alteração da titularidade dominial, limitando-se a afirmação genérica de venda a terceiros.

Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária somente se opera com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, permanecendo o alienante havido como proprietário enquanto não promovido o respectivo registro. Vejamos:

Art. 1.245
-
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
º -
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2
º -
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Assim, ausente a comprovação do registro da alienação, subsiste a presunção legal de titularidade em nome do apelante.

Ademais, conforme entendimento consolidado, o proprietário registral do imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU, nos termos do art. 34 do CTN, independentemente de eventual alegação de perda da posse direta, sobretudo quando inexistente prova da efetiva transferência da propriedade.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO NÃO REGISTRADA. BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O proprietário registral do imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU, mesmo que tenha alienado o bem, se não houver registro da transferência.
(...). (TJMT
1003230-88.2021.8.11.0010
, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.9.2024).

Portanto, não demonstrada a alienação dos lotes indicados, nem afastada a condição de proprietário registral, não há falar em ilegitimidade passiva do apelante, impondo-se a rejeição da tese recursal.

Diante desse cenário, ausentes vícios capazes de infirmar a validade dos lançamentos tributários e não demonstradas as alegações deduzidas em sede recursal, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (
2
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença recorrida.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026